Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COPARTICIPAÇÃO DEVIDA NOS LIMITES REGULAMENTARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que ratificou a medida liminar e condenou a parte ré à obrigação de fornecimento de medicação para tratamento oncológico, sem a ressalva da cobrança de coparticipação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem recolhimento de custas, ante a isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o INAS – DF, em que pede a condenação do ora recorrente ao custeio de medicação para tratamento oncológico.
4. Em suas razões recursais, o réu afirmou que não se insurge contra o capítulo da sentença que determinou o fornecimento do medicamento e que o presente recurso tem por objeto exclusivamente a fixação de coparticipação, conforme postulado na contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste unicamente em definir se é cabível a cobrança de coparticipação com relação ao fornecimento de medicamento oncológico (Abemaciclibe).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na hipótese em exame, não se aplicam as regras de proteção ao consumidor uma vez que o plano de saúde recorrente é de autogestão, enquadrando-se nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
7. A parte ré não se insurge contra a condenação na obrigação de fornecimento do medicamento, porém requer a apreciação do pedido formulado em sede de contestação, acerca da cota de coparticipação.
8. O acolhimento do pedido da parte autora para o fornecimento do medicamento não desnatura as normas contratuais relativas à coparticipação, cuja cobrança é devida, nos termos e limites do regulamento do plano de saúde (Decreto n. 46.632/2024 e Portaria INAS n. 107/2025).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido, apenas para assegurar a cobrança da parcela de coparticipação para o fornecimento do medicamento, nos termos regulamentares.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.